Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍTIVA. INSERÇÃO DE GRAVAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente visando a reintegração na posse do veículo, como forma de abatimento da dívida, ou para que fosse inserida restrição sobre a circulação do automóvel.
2. No caso em análise, não sendo o veículo de propriedade do devedor agravado, mas sim de terceiro alheio aos autos, a medida visando imposição de restrição de circulação como forma de abatimento da dívida exigida na inicial, lastreada em contrato de confissão de dívida, se revela descabida. 2.1. Ainda que o agravante afirme que o executado estaria exercendo a posse indevida sobre o bem, uma vez que o veículo teria sido entregue com a finalidade de venda, a reintegração na posse do veículo deve ser objeto de análise em demanda apropriada.
3. A pretensão formulada pelo agravante para imposição de restrição sobre o automóvel ainda registrado em nome da antiga proprietária, não pode ser apreciada na presente demanda em que se busca o pagamento de título executivo extrajudicial, contrato de confissão de dívida, formalizado com devedor que não possui como patrimônio o referido veículo. 3.1. Precedente: “Necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor.” (07242468120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2022).
4. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente visando a reintegração na posse do veículo objeto dos autos, como forma de abatimento da dívida, ou que fosse inserida restrição sobre a circulação do automóvel, porquanto registrado em nome de terceiro alheio à execução.
5. Agravo improvido.